Tribunal: TJSP
Processo: 1057556-68.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPRA E VENDA. Inexistência de omissão. Constou no V. Acórdão que o Lapso prescricional começou a correr a partir do desembolso, o que no caso em testilha ocorreu antes do triênio definido pelo STJ em sede de Recurso Especial Repetitivo 1.599.511/SP. Sentença reformada. Ação julgada procedente, condenando a parte requerida a devolver à parte autora

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPRA E VENDA. Inexistência de omissão. Constou no V. Acórdão que o Lapso prescricional começou a correr a partir do desembolso, o que no caso em testilha ocorreu antes do triênio definido pelo STJ em sede de Recurso Especial Repetitivo 1.599.511/SP. Sentença reformada. Ação julgada procedente, condenando a parte requerida a devolver à parte autora o valor suportado, relativo ao encargo questionado, na forma simples. V. Acórdão mantido.

EMBARGOS REJEITADOS